Tribunal: TJMT
Processo: 0000077-38.2015.8.11.0022
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000077-38.2015.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JAILMA OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 065.329.734-32 (EMBARGANTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ANDRE ALMEIDA DAGOSTINO - CPF: 133.459.808-86 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), ANDRE ALMEIDA DAGOSTINO - CPF: 133.459.808-86 (EMBARGANTE), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), JAILMA OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 065.329.734-32 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000077-38.2015.8.11.0022

EMBARGANTE: JAILMA OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: ANDRE ALMEIDA DAGOSTINO, MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Jailma de Oliveira de Araújo contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno interposto pelo Município de Pedra Preta, manteve decisão monocrática que majorara os danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 30.000,00. A embargante alegou omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios e aplicação de multa ao agravante vencido, com base nos arts. 85, §11, e 1.021, §4º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve omissão quanto à análise da majoração de honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC; e
(ii) se seria cabível a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC ao agravante vencido.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação de omissão quanto à majoração dos honorários não se sustenta, uma vez que a matéria deveria ter sido arguida antes do trânsito em julgado da apelação que majorou os danos morais. Consumada a preclusão, não há como rediscuti-la nos presentes embargos.

Quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, também não há omissão, tampouco se vislumbra intuito protelatório no agravo interno interposto, razão pela qual não se aplica a penalidade.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a majoração de honorários advocatícios na hipótese de interposição de agravo interno, por não se tratar de nova instância recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica aos embargos de declaração interpostos após o trânsito em julgado da apelação.
2. Não cabe aplicação de multa do art. 1.021, §4º, do CPC na ausência de manifesta intenção protelatória do agravante vencido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11; 1.021, §4º; 1.022; 507; 508.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.758.395/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.08.2021, DJe 19.08.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000077-38.2015.8.11.0022

EMBARGANTE: JAILMA OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: ANDRE ALMEIDA DAGOSTINO, MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração posto por
Jailma de Oliveira de Araújo
, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, concedeu parcial provimento ao recurso de apelação para majorar os danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 30.000,00.

A embargante aponta omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, §11, do CPC e a aplicação de multa do art. 1.021, §4º, do mesmo diploma, ao agravante vencido.

A embargada apresentou resposta ao embargo, manifestando pela denegação do recurso (id. 301.185.889).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000077-38.2015.8.11.0022

EMBARGANTE: JAILMA OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: ANDRE ALMEIDA DAGOSTINO, MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Jailma de Oliveira de Araújo
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de agravo interno proposto pelo município de Pedra Preta, mantendo a decisão monocrática para majorar os danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 30.000,00.

A embargante aponta omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, §11, do CPC, e a aplicação de multa do art. 1.021, §4º, do mesmo diploma, ao agravante vencido.

Precipuamente, rememoro que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em síntese, a embargante alega que, a decisão pretérita é omissa, por silenciar sobre a majoração dos honorários advocatícios.

A pretensão de majoração dos honorários advocatícios, fundada no art. 85, §11, do CPC, deveria ter sido suscitada oportunamente em momento anterior ao trânsito em julgado do recurso de apelação em que majorou os danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 30.000,00.

Com o trânsito em julgado daquela decisão, restou configurada a preclusão consumativa na medida em que a matéria foi estabilizada e não mais poderia ser rediscutida nos presentes embargos de declaração, cuja natureza é integrativa e restrita às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material em conformidade com o art. 507 e 508 do CPC:

Art. 507: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Art. 508: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Conforme entendimento consolidado o pedido de majoração de honorários formulado pelo embargante, não comporta acolhida, pois o STJ tem firme o entendimento de que
“a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC”
.
(AgInt no AREsp 1758395/SP ,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

Sendo assim,
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025